Tribunal: TJSP
Processo: 2005538-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Contrato de plano de saúde – Divergência no valor do reajuste - Havendo divergência quanto ao valor do reajuste, cuja regularidade não é aferível de plano, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor, é conveniente a manutenção da liminar concedida até melhor apreciação, até por não ser grande a diferença controvertida, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Contrato de plano de saúde – Divergência no valor do reajuste - Havendo divergência quanto ao valor do reajuste, cuja regularidade não é aferível de plano, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor, é conveniente a manutenção da liminar concedida até melhor apreciação, até por não ser grande a diferença controvertida, que pode ser cobrada nos autos principais, em caso de improcedência da ação, como deflui do art. 302 do CPC/2015 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005538-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NOTRE
DAME INTETMÉDICA SAÚDE S.A, são agravados EDUARDO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCINE CABALBO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005538-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.627
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2005538-30.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1022835-41.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba (4a Vara Cível)
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Agravados: Eduardo dos Santos e outros
Juiz: Danilo Fadel de Castro
Voto n. 19.627
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória
de Urgência Antecipada - Contrato de plano de saúde –
Divergência no valor do reajuste - Havendo divergência quanto ao
valor do reajuste, cuja regularidade não é aferível de plano,
considerando-se a vulnerabilidade do consumidor, é conveniente a
manutenção da liminar concedida até melhor apreciação, até por
não ser grande a diferença controvertida, que pode ser cobrada nos
autos principais, em caso de improcedência da ação, como deflui
do art. 302 do CPC/2015 - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação indenizatória, da decisão reproduzida, nestes autos,
às fls. 85/86, que deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a
agravante a efetuar a cobrança do plano de saúde dos autores nos valores
inicialmente ofertados, emitindo boletos no valor de R$ 704,02, com
descontos de eventuais quantias pagas a maior.
Sustenta a recorrente que não estão presentes os
requisitos para deferimento da tutela de urgência, uma vez que o valor
cobrado pelo plano de saúde corresponde ao valor inicialmente ofertado de
R$ 704,02 acrescido do reajuste de 15,97% devidamente autorizado pela
ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005538-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.627
3
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja revogada a tutela provisória de urgência.
Negado o efeito suspensivo (fls. 137/138), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
141/146) e condenação da agravante ao pagamento de honorários
advocatícios.
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Havendo divergência quanto ao valor do reajuste, cuja
regularidade não é aferível de plano, considerando-se a vulnerabilidade do
consumidor, é conveniente a manutenção da liminar concedida até melhor
apreciação, até por não ser grande a diferença controvertida, que pode ser
cobrada nos autos principais, em caso de improcedência da ação, como deflui
do art. 302 do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica